Tribunal: TJSP
Processo: 1042576-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042576-70.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA CÉLIA COLUCCI TRUZ MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA MARIA
SANTOS LEITE, ROGÉRIO MARCO DE OLIVEIRA, ELISABETH DE OLIVEIRA
NOGUEIRA, EDUARDO MENDES, FABIO LEANDRO QUARANTA, JOSÉ HAROLDO
BORGES, FERNANDO NORBERTO FRANÇA MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS
BENTO ALVES e JOÃO BATISTA DE LIMA, são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-70.2016.8.26.0053
2
VOTO No 35469
APELAÇÃO No 1042576-70.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTÔNIO CARLOS BENTO ALVES (E OUTROS)
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Quinquênios e sexta-parte. Diferenças. Determinada
correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-
parte coletivo, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora segundo a Lei
11960/2009, fls. 242/255.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por
correção monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da
Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042576-70.2016.8.26.0053
3
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator